Tribunal: TCU
Processo: 021.080/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 619/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em considerar em implementação as recomendações dos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 994/2020-TCU-Plenário , dispensando-se a continuidade do monitoramento, com fundamento no art. 17, § 2o, da Resolução - TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo da medida adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 021.080/2020-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. autorizar a SecexSaúde a proceder o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 033.645/2019-1 , conforme previsto no art. 5o, inciso II, da Portaria - Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas e demais providências.